Tribunal: TJSP
Processo: 1084982-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO.
Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Atraso de voo em 14 horas. Requerida ofertou alternativa de voo em horário anterior ao adquirido. Inviabilidade da autora de embarcar no voo oferecido não demonstrada. Ausência de documentos que comprovam os fatos alegados. Dano moral não configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO.
Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Atraso de voo em 14 horas. Requerida ofertou alternativa de voo em horário anterior ao adquirido. Inviabilidade da autora de embarcar no voo oferecido não demonstrada. Ausência de documentos que comprovam os fatos alegados. Dano moral não configurado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.